Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-28.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. ATIVIDADES LABORAIS. INCAPACIDADE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. TERMO INICIAL. EMBARGOS PROVIDOS.

1 - Havendo omissão no acórdão, devem os embargos de declaração serem acolhidos para saneamento do vício.

2 - De fato, após analisar detidamente os autos, verifica-se, no voto condutor do acórdão embargado, que nada foi mencionado sobre o termo inicial para a aplicação da correção monetária e dos juros moratórios sobre o montante condenatório.

3 – Importante salientar que a correção monetária e os juros de mora são decorrência lógica e legal da condenação principal, isto é, possuem natureza de ordem pública, permitindo, dessa forma, que seja integrada à sentença condenatória, mormente porque busca-se manter o poder econômico da moeda.

4 - Em relação aos juros moratórios, tem-se que o termo inicial de sua fluência, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil c/c 405 do Código Civil, passa a incidir a partir da citação, momento em que a parte devedora é constituída em mora.

5 – Por sua vez, no que tange à correção monetária, tem-se que esse índice, uma vez que se trata de contrato de seguro previsto no Código Civil, deve ser aplicado desde a contratação pelas partes até o seu efetivo pagamento, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da súmula 632: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

6 – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.